Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DIREITOS SOBRE UMA GLEBA DO IMÓVEL. REVELIA. TRANSMISSÃO POR MEIO DE PROCURAÇÃO “IN REM SUAM” (IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE): CONFIGURAÇÃO, MESMO QUE NÃO CONSTEM TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO BEM, O PREÇO, A QUITAÇÃO E O CONSENTIMENTO DAS PARTES (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 375). MEAÇÃO SOBRE OS DIREITOS CONFERIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente à comprovação (ou não) de bem adquirido (gleba de terra) na constância do casamento, passível de sobrepartilha.
II. No caso concreto, o substabelecimento da procuração para o apelante teria sido realizado com reservas e com limitados poderes à apenas uma gleba de terra. Esse instrumento prevê, no entanto, poderes para vender, prometer vender, ceder, transferir, onerar e ou alienar a quem convier, e outorga o caráter irretratável, irrevogável e isento de prestação de contas. Os poderes conferidos a esse tipo de instrumento traduzem um negócio jurídico que vai além da representação geral do mandatário, pois ostenta natureza jurídica translativa de direitos economicamente aferíveis.
III. Competia ao demandado (ora apelante) provar a inexistência de direitos (poderes sobre o bem imóvel), tal como a anulação judicial do mandato, mas desse ônus não se desincumbiu satisfatoriamente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), até porque se encontra na situação processual de revel.
IV. Uma vez que ao tempo da outorga da aludida procuração in rem suam, que comprova a transmissão de direitos sobre a gleba de terra (Código de Processo Civil, artigo 375), vigia o regime de comunhão universal entre as partes (agora divorciadas), da qual se presume – em razão da revelia – a aquisição onerosa dos direitos sobre o imóvel (não noticiado ser o caso de doação), é de se reconhecer, como decidido na decisão impugnada, que caberá a cada parte 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos à gleba de terra.
V. Diante das circunstâncias do caso concreto, não se mostra relevante a individualização do bem, o preço, a quitação e o consentimento das partes na aludida procuração “in rem suam”, porque ela ostenta suas características essenciais (irretratabilidade e irrevogabilidade).
VI. No mais, não se pode desconsiderar que a procuração foi outorgada com reservas, de sorte que a presente situação processual (ora analisada) não pode prejudicar terceiros de boa-fé.
VII. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.